Tribunal: STF
Processo: Rcl 77119
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Referendo na medida cautelar na reclamação. Desocupação Coletiva. ADPF 828. Regime de Transição. Suspensão de Despejo. Liminar Deferida.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação contra decisão que determinou o cumprimento de ordem de reintegração de posse, sem observar o regime de transição estabelecido na ADPF 828.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou o regime de transição para desocupações coletivas estabelecido na ADPF 828, em especial no que se refere à necessidade de audiências de mediação e inspeções judiciais prévias.



    III. Razões de decidir



    3. Há elementos que indicam o descumprimento dos requisitos de transição da ADPF 828, especialmente a ausência de audiências prévias de mediação e de submissão à Comissão de Conflitos Fundiários.



    4. A ocupação ocorreu em 2019, e as regras de transição da ADPF 828 se aplicam à desocupação coletiva de área habitada por população vulnerável.



    5. O risco de dano irreparável justifica a concessão da medida liminar, considerando a vulnerabilidade das famílias e a irreversibilidade do despejo.



    6. A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão de reintegração de posse até o julgamento do mérito.



    IV. Dispositivo



    7. Liminar deferida para suspender os efeitos da decisão de reintegração de posse, ad referendum, até o julgamento do mérito, determinando a observância das regras de transição estabelecidas na quarta tutela da ADPF 828.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: ADPF 828.



    Jurisprudência relevante citada: ADPF 828 TPI-quarta-Ref.